Tribunal: TJES
Processo: 5004696-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004696-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

AGRAVADO: ESTER FERREIRA BRITO IZIDORO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, no cumprimento de sentença, determinou a expedição de precatório para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em nome de sociedade individual de advocacia, da qual a advogada das partes é sócia individual. O agravante alega irregularidade na ausência de procuração prévia outorgada à sociedade de advogados e possível burla à legislação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração prévia outorgada pelos exequentes à sociedade de advogados impede a expedição do precatório em nome desta; e (ii) estabelecer se a outorga posterior configura manobra tributária para evitar a incidência de imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) exige que as procurações sejam outorgadas com a indicação expressa da sociedade de advogados, sob pena de presumir-se que a causa foi aceita em nome do advogado, pessoa física, e, portanto, a expedição de precatório ou alvará deve ocorrer em seu nome.

4.
A ausência de procuração outorgada previamente à sociedade individual de advocacia, quando da constituição do título executivo, inviabiliza a expedição de precatório em nome da pessoa jurídica, mesmo que a procuração tenha sido apresentada posteriormente.

5.
A jurisprudência do STJ ainda indica que alterações posteriores na titularidade do crédito, inclusive mediante outorga de novos instrumentos de mandato, não servem como cessão de direitos, especialmente se tal alteração impactar na tributação, podendo ser interpretada como tentativa de redução indevida de tributos.

6.
A decisão agravada não observou a necessidade de haver previsão expressa na procuração, antes da homologação dos cálculos, para a inclusão da sociedade de advogados como beneficiária do precatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de menção prévia à sociedade de advogados nas procurações outorgadas pelas partes impõe que o precatório relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais seja expedido em benefício do advogado que patrocina a causa, pessoa física.

2. A outorga posterior de procurações à sociedade de advogados não configura cessão de direitos apta a alterar a titularidade do crédito constituído no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.906/1994, art. 15, § 3º; CTN, art. 123.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.395.585/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.04.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão e, assim, determinar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais seja feito por precatório expedido em nome da advogada - pessoa física, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO – DER-ES
em face da r. decisão do evento 28382474 do processo de origem, integrada pelas decisões dos eventos 38237368 e 38962540, proferida pela douta magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por
MARIA APARECIDA VIEIRA FELIPE ROSA, BRYAN FELIPE ROSA, JOUBERT FELIPE ROSA, LUDIMILA FELIPE ROSA e ADRIEL FELIPE ROSA
, homologou os cálculos apresentados e determinou que a importância devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais à causídica dos exequentes, deveriam ser pagos em nome da pessoa jurídica
ESTER FERREIRA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
.

Em suas razões recursais, contidas no evento 8013557, o agravante aduz, em suma, que: I) “
a sociedade individual de advocacia in casu não consta da procuração outorgada pelos Exequentes e juntada aos autos até a prolação da decisão agrava
da
, somente sendo outorgadas em 01.11.2023
” (fl. 08); II) “
Na linha de entendimento do STJ, o PRECATÓRIO não poderá ser expedido em nome da pessoa jurídica sociedade de advocacia, devendo ser expedido em favor da advogada/pessoa física, quando a sociedade não constar da procuração outorgada pelas partes, eis que presume-se que a causa tenha sido aceita em nome do advogado pessoa física
” (fl. 10); III) “
no caso do processo de origem, os Exequentes outorgaram procuração à sociedade de advogados – pessoa jurídica, APÓS A DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS – decisão agravada, COM NÍTIDO INTUITO DE AFASTAR A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA, o que configura burla à legislação tributária e ao texto constitucional – art. 157, I da Constituição
” (fl. 11); IV) “
E, ainda que houve cessão de crédito do advogado (pessoa física) para a sociedade de advogados (pessoa jurídica), tal fato não poderia afastar a retenção do imposto de renda sobre a pessoa física, por expressa vedação legal contido no art. 123 do Código Tributário Nacional
” (fl. 11).

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado por
MARIA APARECIDA VIEIRA FELIPE ROSA, BRYAN FELIPE ROSA, JOUBERT FELIPE ROSA, LUDIMILA FELIPE ROSA e ADRIEL FELIPE ROSA
em face do agravante, buscando o pagamento das verbas indenizatórias, devidamente atualizadas, e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título judicial formado nos autos do processo nº 0002361-85.2014.8.08.0006.

O agravante apresentou impugnação colacionando cálculos que, por sua vez, foram aceitos pelos exequentes, motivo pelo qual foram devidamente homologados pela magistrada
a quo
.

Ocorre que, a juíza de primeiro grau acatou o pleito da advogada das partes para determinar que o precatório relativo à verba devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais seja expedido em nome da pessoa jurídica da qual a causídica é sócia individual, a saber,
ESTER FERREIRA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, sendo em torno deste capítulo a irresignação da autarquia estadual.

Ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo agravante, a magistrada primeva admitiu a falta de procurações outorgadas pelos exequentes em favor da sociedade de advogados, contudo, consignou que essa ausência foi suprida com a juntada das procurações após a decisão que homologou os cálculos.

No caso concreto, desde a exordial, as partes sempre foram representadas pela advogada Ester Ferreira Brito Izidoro (OAB/ES nº 19.879), pessoa física, e, mesmo com a formulação do pedido de que fosse expedido o precatório em nome da pessoa jurídica na petição em que os exequentes manifestaram concordância com os cálculos apresentados pelo ora recorrente, a procuradora se limitou a acostar o contrato social da sociedade individual de advocacia e o registro dela perante a OAB.

Somente após a oposição de embargos de declaração pelo agravante em face da decisão que homologou os cálculos e deferiu a expedição de precatório da importância devida a título de honorários advocatícios sucumbenciais em nome da pessoa jurídica
ESTER FERREIRA BRITO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
é que a causídica acostou procurações atualizadas das partes, outorgando efetivamente os poderes à sociedade.

Contudo, o c. STJ possui jurisprudência sedimentada no sentido de que a ausência de menção à sociedade de advogados nas procurações outorgadas nos autos, impõe a expedição do precatório relativo à verba honorária em benefício do procurador que patrocina a causa, pessoa física, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MANDATO OUTORGADO AOS ADVOGADOS NÃO HAVENDO MENÇÃO Á SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Pacificado nesta Corte Superior de Justiça que "as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3º, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina." (EREsp 1372372/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 25/2/2014). No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao analisar a matéria, expressamente consignou que, na procuração outorgada em 2002 pelo Autor originário, não há menção à sociedade de advogados da qual faz parte o agravante. 2. Quanto à alegação de que a nova Procuração outorgada pelos sucessores do Autor originário em 2017, quinze anos depois, vinculando o agravante à sociedade de advogados, a Corte de origem consignou que "o crédito em questão, a quo, constituído de honorários sucumbenciais, pertence aos advogados indicados na procuração anexada ao tempo da propositura da ação, de modo que o novo instrumento de mandato não serve como cessão de direitos; para além disso, os substabelecimentos carreados aos autos não contemplam todos os mandatários iniciais, razão pela qual não há o atendimento do disposto em lei, como apontado na decisão hostilizada." (fl. 183). Desse modo, desconstituir tal premissa, requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.608/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Referido precedente, ainda, elucida que a simples outorga de procurações à sociedade de advogados posteriormente à constituição do título judicial não serve como cessão de direitos.

Ademais, “
mesmo que os advogados mandatários sejam os únicos sócios da sociedade de advogados ou, como dito nas razões recursais, sócios majoritários, não há como admitir a alteração posterior da titularidade do precatório, sob pena de chancelar manobra para recolhimento a menor de tributo
” (AgRg no REsp n. 1.395.585/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe de 11/5/2016.).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE
PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão e, assim, determinar que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais seja feito por precatório expedido em nome da advogada – pessoa física.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.